Tribunal: TJES
Processo: 0000061-62.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
º 0000061-62.2015.8.08.0024

EMBARGANTES:
BRUNO DE ALMEIDA e MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.

ÓRGÃO PROLATOR:
3ª CÂMARA CÍVEL

EMBARGADOS:
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A. E BRUNO DE ALMEIDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. MULTA MORATÓRIA. INVERSÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. BASE DE CÁLCULO. PRIMEIROS EMBARGOS REJEITADOS. SEGUNDOS EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação do autor para reconhecer a mora da construtora, inverter a cláusula penal moratória e fixar indenização por danos morais. 2. O primeiro embargante sustenta omissão quanto à majoração do quantum indenizatório e pretende prequestionamento numérico. 3. A segunda embargante aponta contradição e omissão na base de cálculo da multa moratória, defendendo que a inversão da cláusula penal deve observar a incidência sobre as prestações pagas, e não sobre o valor total do contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se houve omissão no acórdão embargado quanto aos critérios de fixação dos danos morais e à análise de precedentes; (ii) saber se os embargos são via adequada para o prequestionamento numérico; e (iii) saber se existe vício de contradição na definição da base de cálculo da multa moratória invertida em desfavor da construtora.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e exigem a presença de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à mera rediscussão do mérito. 6. Inexiste omissão quanto ao dano moral quando o julgador fundamenta o arbitramento com base na razoabilidade e proporcionalidade, não estando adstrito a valores de precedentes sem eficácia vinculante. 7. O prequestionamento numérico e sacramental de dispositivos legais é desnecessário quando o aresto contém fundamentação suficiente para solucionar a controvérsia. 8. A inversão da cláusula penal moratória em desfavor da vendedora, conforme o Tema 971 do STJ, deve guardar simetria com a obrigação originalmente pactuada para o comprador. 9. Configura-se contradição a fixação da multa sobre o valor total do contrato quando a cláusula contratual objeto da inversão previa a incidência apenas sobre o valor das prestações atualizadas, sob pena de enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Primeiros embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Segundos embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, com efeitos infringentes, para sanar a contradição e definir que a multa de 2% incidirá sobre o valor das prestações efetivamente pagas pelo autor até a data da entrega das chaves. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 971; STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp nº 1.604.546/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 22.02.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao opostos por BRUNO DE ALMEIDAe, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaracao opostos porMRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
0000061-62.2015.8.08.0024

EMBARGANTES: BRUNO DE ALMEIDA e MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.

EMBARGADOS:
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A. E BRUNO DE ALMEIDA

ÓRGÃO PROLATOR
: 3ª CÂMARA CÍVEL

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Conforme sumariamente relatado, cuida-se de embargos de declaração de BRUNO DE ALMEIDA (ID 17969798) e MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A. (ID 18054321), eis que pretendem ver sanados supostos vícios presentes no acórdão (ID 16383903) que deu parcial provimento ao recurso de apelação do autor para reconhecer a mora da construtora, inverter a cláusula penal moratória e fixar danos morais.

Irresignado, o primeiro embargante (BRUNO DE ALMEIDA) sustenta, em síntese, omissão no acórdão, pois não teria analisado precedentes do STJ que justificariam a majoração do quantum indenizatório a título de danos morais, ante o longo período de atraso na entrega do imóvel. Ademais, o embargante apresenta pretensão de prequestionamento numérico.

Por sua vez, a segunda recorrente (MRV ENGENHARIA) aponta, em suma, contradição e omissão quanto à base de cálculo da multa moratória, aduzindo que o julgado fixou a incidência de 2% sobre o valor total do contrato/causa, quando a cláusula contratual 4.2, objeto da inversão, prevê a incidência apenas sobre os valores das prestações atualizadas.

Inicialmente, insta ressaltar que o embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, ou seja, só é cabível quando, no decurso processual, um pronunciamento judicial com caráter decisório estiver eivado com um dos vícios descritos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Assim, a presente via não se presta a modificar o julgado. Tal, aliás, é admissível apenas como consequência da integração operada no decisum pelo provimento do aclaratório em caso de se corrigir e sanar vícios.

Neste ínterim, conforme reiterada jurisprudência do C. STJ, "os embargos de declaração não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição" (STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp n. 1.604.546/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, DJe de 22/02/2023).

DOS EMBARGOS DE BRUNO DE ALMEIDA

Em avanço, passando ao caso concreto, registra-se desde logo que o vício apontado pelo autor não está configurado. Confrontando as razões recursais pretéritas e o teor do voto condutor do acórdão embargado, verifica-se que a questão do dano moral foi devidamente julgada. In verbis:

"[...] No que tange ao quantum indenizatório, sopesando a extensão do dano (atraso na entrega das chaves) e a capacidade econômica das partes, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade [...]"

À evidência inexiste omissão a ser corrigida, na medida em que o julgador não está adstrito a arbitrar valores idênticos aos de precedentes colacionados pela parte, especialmente quando estes não possuem eficácia vinculante. A fundamentação apresentada foi suficiente para lastrear o arbitramento. Portanto, na via do presente aclaratório, a parte apenas renova a discussão já travada nos autos, demonstrando mero inconformismo com o resultado que lhe foi desfavorável.

Por fim, ressalte-se que, consoante remansoso entendimento deste E. Sodalício, os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, quando sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, mormente se o aresto contiver fundamentação satisfatória.

DOS EMBARGOS DE MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.

Quanto à insurgência da construtora, assiste razão parcial à embargante. O acórdão, ao inverter a cláusula penal moratória (Tema 971 do STJ), determinou a incidência de 2% sobre o "valor do contrato/causa".

Todavia, a exegese da Cláusula 4.2 do pacto firmado entre as partes é clara ao definir a baliza da penalidade moratória, devendo ser transcrita para fins de aclaramento:

“4.2) ATRASO DO PAGAMENTO: Caso não seja(m) paga(s) na(s) data(s) de seu(s) vencimento(s), a(s) parcela(s) ficará(ão) sujeita(s) [...] à atualização monetária [...], acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, e da multa de 2% (dois por cento), incidente sobre o valor da prestação em atraso atualizado.”

Ao operar a inversão desta cláusula para punir a vendedora, deve-se guardar estrita simetria com a base de cálculo originalmente pactuada. A inversão autorizada pelo STJ pressupõe a equivalência entre as obrigações. Fixar a incidência sobre o valor total do imóvel, quando a cláusula original prevê a incidência sobre a prestação, geraria desequilíbrio e enriquecimento sem causa.

Por conseguinte, o saneamento do vício de contradição é medida que se impõe para integrar o julgado e definir que a multa de 2% incidirá sobre o valor das prestações efetivamente pagas pelo autor até a data da efetiva entrega das chaves, devidamente atualizadas.

Do exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de
BRUNO DE ALMEIDA
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos embargos de
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.
, com efeitos infringentes, apenas para integrar o acórdão e esclarecer que a base de cálculo da multa moratória de 2% será o montante das parcelas efetivamente pagas pelo autor até a entrega do imóvel.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 30/03/2026 - 07/04/2026:

Acompanho o E. Relator.